Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presença de várias condenações por crimes anteriores ao delito em exame serve para macular os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria.
2. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Para a fixação do dano material, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário, além do pedido expresso, produção de prova específica e submissão dela ao contraditório.
4. Recursos conhecidos e improvidos.